Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. REFLEXO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE. CONCESSÃO DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A tese de que a sentença e o acórdão condenatórios julgaram de forma contrária à evidência dos autos não restou demonstrada pelo requerente. O mero fato de ser dependente químico não afasta a possibilidade de o agente praticar crime de tráfico de drogas.
3. A celebração do Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado, ressaltando-se que o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição, que concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais em razão de o requerente haver sido beneficiado com a transação penal nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, enquadrando-se na vedação constante do artigo 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, diferentemente da executória, traz implicações não apenas no âmbito da sanção imposta – efeito penal primário – mas também na vida pregressa do agente, que deixa de ser considerado reincidente – efeito penal secundário da condenação.
5. Afastado o reconhecimento da agravante da reincidência do agente e preenchidos os demais requisitos legais, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006.
6. A decisão que reconhece a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 está alicerçada na prova produzida, não contrariando texto expresso da lei penal, não sendo constatada, portanto, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
7. Reduzida a pena concretizada e afastada a agravante da reincidência, faz-se necessário alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.
8. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direito.
9. Deve ser reconhecida em favor do requerente a ocorrência de erro judiciário e seu direito à indenização correspondente, cuja quantia deverá ser apurada no juízo cível competente.
10. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para, afastada a alegação de nulidade por falta de oferecimento do acordo de não persecução penal, manter a condenação do requerente nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, afastando-se o reconhecimento da agravante da reincidência e reconhecendo-se a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, reconhecido o direito à justa indenização por erro judiciário, em valor a ser apurado no juízo cível competente, com fundamento no artigo 630, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.